Tribunal: TJDFT
Processo: 0731792-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONSUMIDOR. TV POR ASSINATURA - COBRANÇAS DE ALUGUEL DE DECODIFICADOR - AUSÊNCIA DE ORIGEM CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO DOBRADA DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos contratos de TV por assinatura é vedada a cobrança de ponto extra (ou adicional), nos termos da Resolução Anatel no 488/07, alterada pela Resolução no 528/09. Todavia, a cobrança de aluguel dos decodificadores adicionais é permitida, desde que amparada em contrato firmado pelas partes. Neste sentido a Súmula 09/2010 da ANATEL, que dispõe: “... O Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinantes dos Serviços de Televisão por Assinatura não veda que a prestadora e o assinante disponham livremente sobre a forma de contratação do equipamento conversor/decodificador, sendo cabível, portanto, que o façam por meio de venda, aluguel, comodato, dentre outras, vedado o abuso do poder econômico...”.
2. No mesmo sentido a jurisprudência do e. STJ: “... 4. Não se afigura abusiva a percepção por aluguel de equipamentos adicionais de transmissão ou reprodução do sinal de TV, pois, por serem opcionais, permitem cobrança mensal em número correspondente ao de sua disponibilização, visto acarretarem custos para o fornecedor e vantagens para o consumidor” (REsp no 1.449.289, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 14/11/2017).
3. Esta Terceira Turma Recursal tem perfilhado esse mesmo entendimento, quando comprovada a contratação, como se vê dos acórdãos abaixo referidos: Acórdão n. 1162982, Juiz Fernando Tavernard e Acórdão n. 1192905, 07003471120198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO.
4. No caso em exame, restaram incontroversas as cobranças mensais a título de LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. O contrato da autora foi firmado em 2007, porém, somente em 2016 a autora percebeu a cobrança da referida locação, sendo certo dizer que não fora previamente informada da cobrança, tampouco quanto às cláusulas contratuais que a autorizariam. Inobstante a afirmação da ré de que não possui gravações telefônicas da contratação, uma vez que não é obrigada a guardá-las por demasiado tempo, verifica-se que a alteração contratual ocorreu em 2016, sendo que a ré ainda deveria tê-las armazenada em seus arquivos. Outrossim, a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, qual seja, a juntada do contrato entabulado, fosse ele escrito ou verbal (gravação de eventual ligação telefônica).
5. Nesse contexto, em que não demonstrada a ciência do consumidor quanto aos termos do contrato ou de sua alteração, é de se concluir serem indevidas as cobranças levadas a cabo pela requerida àquele título.
6. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Dessa forma, presentes os referidos requisitos, a devolução em dobro da quantia indevidamente debitada é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.